Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE SALARIAL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. MAJORAÇÃO. ART. 1.026, §3o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que rejeitou embargos anteriores e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude do caráter protelatório do recurso, envolvendo controvérsia sobre descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo bancário para aquisição de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve omissão ou erro de fato quanto ao direito à portabilidade salarial; e (ii) apurar a alegação de que a multa protelatória não seria cabível em razão do intento de prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê a possibilidade de embargos de declaração apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido não apresenta erro de fato ou omissão, uma vez que a matéria discutida na origem fora integralmente devolvida a esta instância recursal e, quanto ao pedido de portabilidade salarial, não se demonstrou irregularidade nos descontos ou tentativa viável de transferência salarial integral. 4.1. Foi também salientado, no dispositivo do v. acórdão que deu provimento ao apelo do embargado, que, não obstante o enunciado sumular n. 98 /STJ, em caso de eventual oposição de embargos de declaração contra o acórdão, caso fossem declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, seria aplicada ao embargante a sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica os embargos de declaração, os quais assumiram caráter protelatório ao buscar rediscutir questões já enfrentadas pelo colegiado, configurando-se abuso do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Majoração da multa anteriormente aplicada, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito já decidido, exceto nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A aplicação de multa é devida em embargos de declaração manifestamente protelatórios que visem à rediscussão de matéria já analisada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1863973/SP; Acórdão 1719713, 07146873420218070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 29/6/2023; Acórdão 1685844, 07027729720228070018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/4/2023.